Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-05.2020.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001317-05.2020.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Sonegação de papel ou objeto de valor probatório]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TAIZA BORGES BERNARDES - CPF: 010.954.691-18 (EMBARGANTE), MARCELO AMARAL COLPAERT MARCOCHI - CPF: 267.278.798-00 (ADVOGADO), ADIB ABDOUNI - CPF: 162.340.588-25 (ADVOGADO), FABIO RABELLO DE SOUZA - CPF: 437.837.968-65 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CR
IMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIOS NÃO EV
IDENCIADOS – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Deve ser conhecido o recurso de
embargos de declaração oposto dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da embargabili
dade necessita de maior aprofundamento.

2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em
apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprem
o Tribunal Federal
, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
Taiza Borges Bernardes
, almejando modificar o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, na sessão de julgamento do dia 28 de março de 2023, por unanimi
dade, desproveu o
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal n.
1001317-05.2020.8.11.0011
, sob o argumento de que há obscuridade e omissão no seu conteúdo.

Nas razões que se encontram no ID 164540183, a embargante
postula:
(i)
a sua absolvição
,
ao argumento de que sua
conduta não se enquadrou ao tipo penal insculpido no art. 356 do Código Penal;
e,
subsidiariamente
,

(
ii
)

o conhecimento destes embargos, ao menos para fins de pré-questionamento
;

(
iii
)

a aplicação da causa de redução de pena do art. 16 do Código Penal, pleit
o que sustenta não ter sido “
apreciado profundamente”
no julgamento do recurso outrora interposto;
e
(
iv
)

o afastamento

da
obscuridade no que diz respeito ao regime inicial fixado, sustentando que “
em que pese a pena fixada em menos de um ano, fixou-se o
regime semiaberto, não levando em consideração o princípio da proporcionalidade, isto é, a fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena
”.

Nas contrarrazões vistas no ID 166751198, o Ministério Público, postula o desprovimento destes
a
claratórios
, ao argumento de não há omissão, obscuridade ou qualquer outro vício a ser sanado no acórdão embargado.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os
presentes embargos de declaração

foram opostos
tempestivamente, conforme atestado pela certidão acostada ao ID
164871155
, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de c
abimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos
de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como se sabe os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo
à
rediscussão

da matéria posta a aprecia
ção do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a
omissão
em relação a assuntos não abordados e a
contradição interna
,
ou seja, aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas
inconciliáveis entre si
no corpo do voto podem ser objeto de c
orreção por intermédio dos
aclaratórios
.

No caso em apreciação, primeiramente, a embargante assevera que o acórdão embargado foi omisso, pois
“não foram cumpridas as
elementares necessárias
para a configuração do delito”
, tendo em vista que os autos for
am devolvidos por ela à secretaria da
v
ara, ainda que de forma tardia, de modo que não houve qualquer prejuízo à marcha processual.

Outrossim, em relação à dosimetria de pena realizada
no acórdão embargado, afirma que faz jus à redução de pena insculpida
no art. 16 do Código Penal e reclama que esse pleito
“não fora apreciado profundamente”
.

Aduz

existir obscuridade
no
acórdão embargado

no
que tange ao regime inicial imposto, sustentando que, conquanto a pena tenha sido fixada em quantitativo
in
ferior a 1 (um) ano, o regime inicial de cumprimento fixado foi o semiaberto.

No entanto, não tem razão a embargante ao fazer essas afirmações, porque o posicionamento apresentado no voto condutor do acórdão embargado decorreu de profunda análise de tod
o contexto probatório jungido ao longo da instrução criminal, conforme se infere dos seguintes excertos:

[...]

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por estes documentos: Ofício n.1607/2018-236051 (ID 149238645, p. 7), mandado de busca e
apreensão expedido dos autos registrado sob o n. 775-43.2016.811.0011 (ID. 149238645, p. 8), decisões decretando a busca e apreensão (ID 149238645, p. 10 e 149238646, p. 10); certidão negativa do cumprimento do mandado de busca e apreensão (ID 149238645,
p. 13); e termo circunstanciado da diligência (ID 149238645, p. 14); bem como pelos depoimentos das testemunhas e interrogatório da apelante colhidos em juízo (ID 149241180).

No que diz respeito ao pleito da apelante visando a sua
absolvição

sob o pretexto de que
inexiste prova da existência dos fatos
e da importância na aplicação do princípio da presunção de inocência e do brocardo in dubio pro reo, é forçoso reconhecer que a
sua irresignação não merece prosperar, porque as provas carreadas para estes autos são suficientes para demonstrar a sua incursão na prática delitiva e confirmar a veracidade dos fatos narrados na inicial acusatória.

Como é sabido para a incursão do dispositivo do art. 356 do Código Penal é impreterível que seja demonstrada a
prévia intimação da pessoa que retém os autos
, documento ou objeto para promover a sua
devolução
e a
resistência em assim proceder.

Confira-se,
a respeito do tema, o julgado desta Corte de Justiça abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SONEGAÇÃO DE AUTOS – CP, ART. 356 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL: CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECE
BIMENTO DA DENÚNCIA E FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL SOBRE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA – MATÉRIA DEDUZIDA EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO QUE SE REFERE AO PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – MATÉRIA A SER APRECIADO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CR
IMINAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – AUSÊNCIA DE ANÁLISE NÃO LEVA AO RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA NULIDADE DO PROCESSO – NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO À PARTE – ARESTO DO TJPA – ALEGADA NULIDADE SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA ACÓRDÃO DO ST
J E DO TJMT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE A AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA – ENTENDIMENTO DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – EXAURIMENTO DA MATÉRIA IMPUGNADA – APELANTE CIENTE DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA –
STJ, SÚMULA 273 – ENTENDIMENTO DO STJ – NULIDADE INEXISTENTES – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME – APELANTE INTIMADO VIA DJE PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIO – ENTENDIM
ENTO DO STJ – PLEITO ABSOLUTÓTIO IMPERTINENTE – ACÓRDÃO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “A ausência de apreciação pelo magistrado sobre a matéria arguida em defesa preliminar, de acordo com o art. 397 do CPP, não leva ao reconhecimento automático da nulidade
do processo, devendo-se verificar a existência de efetivo prejuízo à parte” (TJPA,
Ap
nº 201430097796). “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o pleito de anulação da decisão que recebeu a denúncia fica superad
o com a prolação de sentença condenatória.” (STJ, HC nº 397.381/SC) “Nos termos do enunciado 273 da Súmula desta Corte, intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no Juízo deprecado. Na hipótes
e, além da defesa ter sido intimada acerca da expedição da precatória, foi nomeado defensor dativo para o ato.” (STJ, RHC nº 57.577/SP) “Para configuração do delito de sonegação de autos (art. 356 do CP), é imprescindível a prévia intimação do advogado par
a devolver os autos, haja vista a necessidade de ficar demonstrado o dolo na omissão e não mero descuido. Contudo, não se exige que referida intimação seja pessoal, até porque, em regra, os causídicos são intimados por meio de diário de justiça.” (STJ, RHC
nº 81470/MG) Afigura-se impertinente “o pleito absolutório por atipicidade da conduta, se ficou evidente a prática do delito de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, revelada pela recalcitrância do advogado que fez carga do processo e, mesmo a
pós ser intimado para devolvê-lo, não atendeu à determinação judicial” (TJMT,
Ap
nº 102644/2015). (TJMT. 0006313-29.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2019,
Publi
cado
no DJE 17/05/2019). Destacamos

Tendo isso como norte, vê-se da movimentação processual vista no ID 149241186, p. 14, que a apelante foi intimada via
DJe
no dia 6 de março de 2018 para devolver os autos ali identificados, no prazo de três dias.

Como s
e isso não bastasse, o termo circunstanciado que se vê no ID 149238645, p. 14, aliado aos
depoimentos que os oficiais de justiça Lucio Mauro Leite
Lindote
, Reginaldo Pereira
Fassaluci
e o advogado Nilson Tomaz Silva Júnior prestaram na fase judicial
, compr
ovam, indiscutivelmente, que a apelante
não quis devolver os autos
no dia 10 de maio de 2018, sob a alegação de que estavam em Cuiabá/MT, mas os devolveria no dia seguinte, o que não foi feito.

Além disso, as três testemunhas disseram que no dia 11 de maio
de 2018
a apelante além de não atender seu telefone, também não atendeu a campainha da sua residência
, a despeito de no interior do imóvel haver movimentação e barulho, perpetrando com essas atitudes crime contra a Administração da Justiça.

Ademais,
dura
nte o seu interrogatório judicial a apelante confirmou ter retirado os autos da secretaria judiciária, mas nada indicou sobre a sua devolução
. E, embora tenha alegado que não se recordava de ter recebido inúmeras ligações do oficial de justiça
, declarou qu
e não atende telefone de número desconhecido.
Todavia, impõe-se registrar que tais circunstâncias
não elidem o dolo
da permanência com os autos, uma vez que
ela foi intimada pelo Diário Judicial Eletrônico na data de 6 de março de 2018 e

teve conhecimento
da determinação judicial quando se comprometeu a devolver os autos no dia 11 de maio de 2018.

Ademais disso, verifica-se que
os autos somente foram devolvidos no dia 25 de maio de 2018, ou seja, mais de sete meses depois da sua retirada da Secretaria judi
cial pela apelante,
tempo, esse, demasiadamente excedente, que demonstra o dolo na retenção dos autos.

No mais, a alegação apelante de que “a própria secretaria da vara cível não se atentou ao prazo de carga dos autos, posto que somente após 04 (quatro) m
eses da carga que intimou a advogada para devolver os autos. Assim, se a desatenção dos servidores da secretaria ao prazo é entendível nos autos, é razoável que a demora na devolução, por motivos alheios a vontade da apelante, também, seja” é completamente
incabível.

É sabido que o Poder Judiciário vem sofrendo com o abarrotamento de processos e a expressiva demanda, o que impossibilita o trâmite simultâneo dos processos, a ponto de possibilitar confirmação da devolução de todos os incidentes retirados da
secretaria judicial. Ademais, não se tratava de processo com trâmite prioritário, que exigisse maior atenção ou celeridade e, como ressaltado por sua própria defesa, a ação era de interesse da própria recorrente, parte ativa e atuante em causa própria no r
eferido processo.

Destarte, é imperativo ressaltar que a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática pela apelante do crime disciplinado no art. 356 do Código Penal, na modalidade deixar de
restituir os autos que recebeu na qualidade de advogada, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, I e VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de in
ocência, no brocardo jurídico in dubio pro reo.

Por outro viés, no que tange ao
pedido de redimensionamento da pena basilar
, malgrado a apelante tenha impugnado a valoração das “consequências do crime”, quando na realidade deveria ser “circunstâncias do c
rime”,
é necessária neutralizar a aferição deste vetor
. Isso porque a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau é
adstrita
ao tipo penal, isto é, o “descaso com o poder público” é
intrínseco
aos crimes contra a Administração da Justiça.

Destarte
, sendo circunstância inerente ao delito e não havendo outro argumento que sustente a negativação das circunstâncias do crime, é necessário o redimensionamento da pena estabelecida na primeira fase.

Antes disso, quanto à
incidência da atenuante do art.16
do Código Penal
, referente à restituição voluntária dos autos, de modo prévio ao recebimento da denúncia, impõe-se registrar ser incabível sua aplicação em favor da apelante.

E tais afirmações têm consistência, porque a certidão constante na movimentação
processual vista no ID 149241186, p. 4, indica que os
autos foram devolvidos no dia 25 de maio de 2018 pelo advogado Gilson Carlos Ferreira
, Secretário da OAB de Mirassol D’Oeste, após a referida autarquia ter sido intimada na data de 24 de maio de 2018 pa
ra acompanhar a diligência de busca e apreensão na residência da apelante, possibilitando a conclusão de que
o referido profissional da advocacia mediou a situação, conseguiu ter os autos de volta que foram restituídos a secretaria judicial.

De qualquer s
orte,
não houve voluntariedade da apelante
,
porque mesmo depois de três diligências para a devolução dos autos (6.3.2018, 10 e 11.5.2018), os autos só foram devolvidos, conforme asseverado linhas volvidas, no dia 25 de maio de 2018, por outra pessoa.
Desta
rte, não cabe a incidência da atenuante genérica pleiteada por ela, diante da falta de espontaneidade.

Sendo assim, ausentes outros argumentos, passa-se à dosimetria da pena de Taíza Borges Bernardes, levando em consideração os parâmetros adotados pela au
toridade judiciária.

Na primeira fase, como visto, tão somente os antecedentes criminais são desfavoráveis à apelante, por causa da existência da Ação Penal n. 0002079-61.2014.8.11.0039, cujo trânsito em julgado ocorreu em 5 de março de 2018.

A culpabili
dade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima, conduta social e personalidade da apelante não extrapolaram a previsão legal, mostrando-se neutros para a fixação da pena basilar.

Com isso, utilizando o quantitativo escolhid
o pelo juízo de primeiro grau, elevo a pena em 1/6 (um sexto), em decorrência da presença de uma circunstância judicial negativa, resultando a pena-base de 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, ausente causa atenuante e presente a agravante de pena
prevista no art. 61, I, do Código Penal, mantenho a fração de 1/3 (um terço) adotada na sentença condenatória, diante da
multirreincidência
apresentada pela apelante,
resultando na pena intermediária de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terc
eira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição a ser consideradas, razão pela qual, torno definitiva a pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Deixo de fixar a pena de multa, uma vez que não foi arbitrada pela autoridade judiciária de pr
imeiro grau; e se trata de recurso exclusivamente da defesa.

Mantenho o regime semiaberto, com base no art. 33, § 2.º, alínea b e § 3.º, ambos do Código Penal. Deixo de promover a substituição da pena, diante da falta dos requisitos previstos no artigo 44
do Código Penal. [...].
Destacamos

Nota-se, pois, que a temática foi debatida à saciedade e ficou evidente no acórdão embargado que o arcabouço probatório é robusto o suficiente para demonstrar a incursão da embargante na prática delitiva narrada na inicial acusatória,
tendo sido
destacado que e
la foi previamente intimada para proceder com a devolução dos autos, não quis devolvê-los (apesar de, em certa oportunidade, ter se comprometido a fazê-lo), não atendeu às ligações telefônicas de oficiais de justiça e ao chamado na campainha de sua residên
cia,
condutas
, essas,
que, indiscutivelmente,

configuram

o
dolo do tipo penal descrito na denúncia.

Em relação à redução de pena insculpida no art. 16 do Código Penal, foi suficientemente consignado que
três
diligências para a devolução não alcançaram êxito e os autos só foram devolvidos 7 (sete) meses depois, por outra pessoa, não se tratando de ato voluntário da embargante.

Por outra vertente, no que concerne ao regime inicial fixado, apesar de redimensionada a pena da embargante para quantitativo inferior a 1 (um) ano, foi consignado que era imperi
osa a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal, em decorrência
da existência de circunstância judicial aferida desfavoravelmente (antecedentes).

Aliás,
acerca do tema,
esta Corte de Justiça
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - APELANTE FARIA JUS AO REGIME ABERTO - REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTABELECIDO EM RAZÃO DE MAUS ANTECEDENTES -

APELANTE REGISTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR FATO ANTERIOR - ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUIZ DA CAUSA - SUPORTE EM JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - REGIME INICIAL MANTIDO
[...]
RECURSO DESPROVIDO.

“Não obstante o quantum da pena inferior a 4 anos, a pena-base do agravante foi fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes.
Assim, presente circunstância judicial desfavorável, nos
termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, não há se falar em ilegalidade na fixado do regime semiaberto
. (STJ,
AgRg
no HC 460259/SP)” (TJMT,
Ap
nº 0000990-34.2016.8.11.0006)
[...].
(TJDF, RSE nº 20120510091147).
(TJ-MT - APR: 00105684420158110042 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 09/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/07/2019).

Destacamos

Dessa forma, é forçoso reconhecer, que na verdade,
a
embargante pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o a
córdão embargado não é obscuro ou omisso; ao revés, apreciou as teses aventadas
por ela
e concluiu pelo acerto do prolator do édito condenatório, de modo que, se houver discordância desse posicionamento,
deverá interpor recurso especial ou ext
raordinário.

Logo, resta evidente que o acórdão embargado não se mostra obscuro ou omisso, mas apenas avesso aos interesses da embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo
juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de dec
linar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja
preciso rebater
uma a uma
todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Proce
sso Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo j
ulgado
r
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie.

3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissã
o no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente exami
nadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, ref
erente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF.

4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualque
r das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Mi
nistro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021).
Destacamos

Ainda
nesse diapasão,
deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção
express
a aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a an
álise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daí por que deve ser registrado que se considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é
discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

S
obre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam
conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe
a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recu
rso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase no
rmativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada
’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal.
v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Além disso, não é demais ressaltarque,mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para q
ue os embargos possam prosperar, tal como se extraídos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNC
IA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA.

1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e
obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho
constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677
/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXI
STÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convenciona
is supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequest
ionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as mat
érias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de de
claração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017).
Destacamos

Resta evidente, portanto, que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta
Segunda Câmara Criminal de forma objetiva, ficando claro que a embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a frágil alegação de obscuridade e omissão e com o evidente e implícito fim de realizar prequestionamento para fins de interposição de rec
urso às
c
ortes
s
uperiores, restando incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Taiza Borges Bernardes
, todavia, ficando comprovada a inexistência de obscuridade ou omissão no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023